Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA DECIDIR SOBRE O INTERESSE JURÍDICO DAS PESSOAS DESCRITAS NO INCISO I DO ART. 26 DA LEI No 11.697/2008. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN/DF RECONHECIDA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DECLARADA.
1. A ação de produção antecipada de provas (arts. 381 a 383, CPC) não tem o condão de prevenir a competência do juízo para a ação que vier a ser proposta (art. 381, § 3o, CPC) e não comporta discussão sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, tampouco sobre suas respectivas consequências jurídicas (art. 382, § 2o, CPC), sendo inadmissível, ainda, defesa ou recurso no âmbito desta ação, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova almejada (art. 382, § 4o, CPC). Trata-se, pois, de demanda autônoma em relação à ação principal a ser eventualmente ajuizada.
2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) definiu as competências das Varas da Fazenda Pública no seu art. 26, estabelecendo a sua atribuição para processar e julgar as ações em que entidade autárquica distrital, como é o caso do DETRAN/DF, fosse autora, ré, assistente, litisconsorte ou opoente (art. 26, inciso I). É dizer, é do juízo da Vara da Fazenda Pública, e não da Vara Cível, a atribuição para decidir sobre a configuração ou não da legitimidade passiva ad causam das pessoas indicadas no art. 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008, a qual, não sendo reconhecida, afasta a possibilidade de processamento e julgamento das demandas perante o referido juízo especializado.
3. Como a demanda de produção antecipada de prova é de natureza jurídica autônoma em relação à ação principal e o pedido de sua realização é aviado em desfavor de hospital particular que detém supostamente os elementos de prova que favorecem os interesses do autor, e não da própria autarquia distrital, inexiste a pertinência subjetiva do DETRAN/DF a atrair a competência da Vara da Fazenda Pública.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 1a Vara Cível de Taguatinga.